Tribunal: STF
Processo: RE 483097
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: TETO REMUNERATÓRIO. EXCLUSÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS.
   PERÍODO ANTERIOR À NORMA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A jurisprudência do
   Supremo Tribunal é no sentido de que, no período anterior à
   Emenda Constitucional n. 41/03, as vantagens pessoais estavam
   excluídas do teto remuneratório.